Tribunal: TJSP
Processo: 1028236-30.2019.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000832749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1028236-30.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
JOSÉ DE TELLA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CREDCAMP
SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo Interno Cível n.o 1028236-30.2019.8.26.0114/50000 - Campinas – T - Voto no 45.574
Voto no 45.574
Agravo Interno Cível n.o 1028236-30.2019.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas - 2a Vara Cível
Agravante: José de Tella Filho
Agravado: Credcamp Sociedade de Fomento Comercial Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Fábio Henrique Prado de Toledo
AGRAVO INTERNO. Decisão que defere o pedido de efeito suspensivo à apelação
interposta pelo agravante. Requisitos para suspensão da eficácia da sentença
presentes (art. 1.012, § 3o). Recurso não provido.
Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática (fls. 1.115) que
deferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação interposta pelo parte agravada.
Diz o agravante que, apesar do erro material contido nos autos no leilão,
não houve desrespeito ao devido processo legal ou a qualquer outra garantia da parte
agravada. Diz que a questão da nulidade em si deveria ficar a cargo do Juízo singular e
que a tutela não deveria ter sido mantida.
Contrarrazões (fls. 16/22), manifestando-se o agravado pela manutenção
da decisão proferida.
É o relatório.
Em que pesem as razões do agravante, entendo que a decisão agravada
foi correta e está a merecer confirmação pela Colenda Câmara, data venia.
Como bem analisado na decisão recorrida, as razões da concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo Interno Cível n.o 1028236-30.2019.8.26.0114/50000 - Campinas – T - Voto no 45.574
tutela já foram bem expostas no julgamento do AI n.o 0061521-29.2012.8.26.0000 e, em
razão da ausência da modificação dos fatos que levaram àquela decisão, entendi por
bem mantê-la, evitando-se, assim, eventual desapossamento do bem antes do
julgamento da apelação.
Ademais, deve-se consignar que, em nosso ordenamento, há a
determinação de recebimento do recurso de apelação no efeito suspensivo, nos termos
do art. 1012, caput.
Na hipótese em apreço, às evidências até então trazidas se fazem
presentes os requisitos para a não concessão do efeito suspensivo à apelação interposta.
Logo, pelos motivos expostos, a meu ver, o caso é de negar provimento a
este agravo interno, nesse sentido sendo proposto, data venia, à Colenda Câmara.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator